Tribunal: TJDFT
Processo: 0711161-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711161-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: MARINDIA MENA DA COSTA FERREIRA 02367381003, JOAO BATISTA DE MORAIS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID no 57442239) contra o Acórdão no 1831611 (ID no 57197778), que rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, conheceu do recurso interposto pelo embargante, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negou-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID no 57442239, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador